Tribunal: TJDFT
Processo: 0722085-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE.
1. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem que, embora tenha origem na relação jurídica havida com a coisa, posse ou propriedade, acompanha o próprio bem que originou o débito
2. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.
3. Em consonância com o espírito da súmula n.o 478/STJ e da necessidade de se conferir tratamento isonômico ao credor fiduciário em relação aos outros tipos de credores, impossível criação de imunidade ao credor fiduciário, de modo a impedir que seu imóvel escape à execução de dívida condominial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.